Tribunal: TJDFT
Processo: 0717487-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO AFASTADO POR REALIZAÇÃO UNILATERAL DE OBRAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de despejo por falta de pagamento que concedeu liminar para desocupação do imóvel no prazo de quinze dias, condicionada à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel. A agravante alegou fatos supervenientes relacionados a problemas estruturais no imóvel e suposta oposição dos locadores ao abatimento dos valores pagos por obras. Pleiteou a suspensão da liminar e a manutenção na posse do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização unilateral de obras e a alegação de defeitos no imóvel afastam a caracterização do inadimplemento contratual apto a ensejar a liminar de despejo; e (ii) estabelecer se a ausência de depósito dos valores incontroversos impede a elisão da liminar prevista no art. 59, § 3o, da Lei n. 8.245/91.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação especial autoriza a concessão de liminar para desocupação do imóvel nos casos de inadimplemento contratual, podendo o locatário elidir os efeitos da liminar mediante o depósito judicial dos valores devidos, nos termos do art. 59, § 3o, da Lei n. 8.245/91.
4. A ausência de pagamento da quantia incontroversa ou integral pelo locatário inviabiliza a elisão da liminar de despejo, ainda que haja controvérsia quanto a parte do valor, nos moldes do art. 62, II, da Lei n. 8.245/91.
5. A locatária não pode, de forma unilateral, suspender os pagamentos do aluguel sob o argumento de necessidade de reparos no imóvel, devendo, em caso de recusa do locador, buscar judicialmente o ressarcimento por eventuais benfeitorias indenizáveis, nos termos do art. 35 da Lei de Locações.
6. A alegada presença de mofo e a realização de obras não autorizadas não configuram situação emergencial que justifique a suspensão das obrigações contratuais por iniciativa da locatária.
7. Eventual conduta irregular do locador, como o ingresso indevido no imóvel, não autoriza a inadimplência, devendo ser apurada em contraditório próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O locatário não pode suspender unilateralmente o pagamento dos aluguéis sob alegação de realização de obras, devendo, em caso de recusa do locador, buscar ressarcimento pelas benfeitorias nos termos do art. 35 da Lei de Locações.
2. A ausência de depósito judicial da quantia devida, ainda que parcial, impede a elisão da liminar de despejo prevista no art. 59, § 3o, da Lei n. 8.245/91.
3. Alegações de defeitos no imóvel e de conduta inadequada do locador não afastam, por si sós, a caracterização do inadimplemento apto a justificar a liminar de desocupação.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/91, arts. 35, 37, 59, §§ 1o e 3o, e 62, II; CPC, arts. 256, § 3o, 318 e 1.049.